Tribunal: TJDFT
Processo: 0731403-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Cuida-se de mandado de injunção impetrado por GLAUCIA FARANI VIEIRA em face do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, alegando violação ao direito à aposentadoria especial dos agentes socioeducativos garantidos pela Emenda Constitucional n° 103/2019, em razão da omissão do impetrado quanto a regulamentação do art. 40, § 4°-B, da Constituição Federal. Ausente pedido liminar, encaminhei os autos para que o impetrado, nos termos do art. 5°, inciso I, da Lei 13.300/16, prestasse as informações (ID 49673102). Ao ID 49944846, foram juntadas as informações prestadas pelo impetrado, que suscitou a preliminar de ausência de litisconsórcio necessário. Pois bem. O Código de Processo Civil, em seu artigo 10, consagrou o princípio da vedação às decisões-surpresa, in verbis: Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Sobre o tema já se manifestou este Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALECIMENTO DO DEVEDOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. POSTERIOR INCLUSÃO DE OFÍCIO DOS HERDEIROS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS OU CORREÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, por configurar decisão surpresa. 2. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença desconstituída. Remessa Necessária não recebida. Unânime. (Acórdão 1305575, 00054678020138070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no artigo 9° c/c artigo 10, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a impetrante, GLAUCIA FARANI VIEIRA, para, querendo, se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a preliminar de ausência de litisconsórcio necessário suscitada pelo impetrado em sua manifestação de ID 49944846. Publique-se. Intime-se.